Tribunal: TJDFT
Processo: 0736949-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.419/2019. INSTITUIÇÃO DE “SERVIÇO VOLUNTÁRIO” NA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE INICIATIVA RESERVADA AO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. § 2o DO ART. 1o E PAR. ÚN. DO ART. 2o ACRESCENTADOS POR EMENDA PARLAMENTAR. EXTENSÃO DA “VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA” AOS “ESPECIALISTAS SOCIOEDUCATIVOS”. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUMENTO DE DESPESA E INOBSERVÂNCIA DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
I. O processo legislativo comporta emenda parlamentar em proposição de iniciativa reservada ao Governador do Distrito Federal, desde que observados a pertinência temática e o óbice ao aumento de despesa, a teor do que dispõem os artigos 71, § 3o, e 72, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. A Lei Distrital 6.419/2019, que instituiu o “serviço voluntário” no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, resultou de projeto de lei encaminhado pelo Governador do Distrito Federal no exercício da iniciativa de lei reservada pelo artigo 71, § 1o, incisos I e II, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
III. O Projeto de Lei 745/2019, que deu origem à Lei Distrital 6.419/2019, previa a instituição do “serviço voluntário”, remunerado por “verba de natureza indenizatória”, para os “agentes socioeducativos” e os “técnicos socioeducativos” da “carreira Socioeducativa do Distrito Federal”.
IV. A emenda parlamentar que incluiu o § 2o no artigo 1o e o parágrafo único no artigo 2o, de maneira a estender o “serviço voluntário” e a respectiva “verba de natureza indenizatória” aos “especialistas socioeducativos” da “carreira Socioeducativa do Distrito Federal”, com evidente “aumento de despesa”, violou o disposto no artigo 72, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
V. Não respeita a “pertinência temática” exigida no § 3o do artigo 71 da Lei Orgânica do Distrito Federal emenda parlamentar que estende a “verba de natureza indenizatória” a ocupantes de cargo público cujas atribuições não guardam correspondência com as atividades a serem desenvolvidas no “serviço voluntário” instituído.
VI. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal do § 2o do artigo 1o e do parágrafo único do artigo 2o da Lei Distrital 6.419/2019, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.